Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714996-42.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: EXAMINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA, JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR, CONSULTA CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA EIRELI - ME, CENTRO MÉDICO SANTA CLARA AGRAVADO: ELIELCIO DE SOUZA FIGUEIREDO DESPACHO EXAMINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal foi prequestionada e que não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026